Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000591-97.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO, ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE, CINTHYA PEIXOTO VALADARES, DANIELLE CRISTINA CHAVES MORENO, EDNA MARCIA DE SOUSA, EDVANIA DOMINGOS GOMES, ERMILDA PEREIRA DOS REIS DE ARRUDA, EVA CRISTINA ABELAYR, FABIANA DE JESUS SILVA, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, LUCIANA MARTINS DOS REIS DANTAS, LUCIENE RAMALHO BRASILEIRO DE MORAIS, LUCILEIA BATISTA DE SOUZA, MARCELO BRAZ PEIXOTO, MARIA CONCEICAO GONCALVES DE MELO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES AMORIM, MARIA ELIANE DANIEL PAULINO, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, MARIA RITA GONZAGA DOS SANTOS, ROMILDA ANTUNES RUELA SOARES, SANDRA NUNES DA SILVA, SANDRA OLIVEIRA DA SILVA, SHIRLEI NUNES DE LIMA, SOLANGE RIBEIRO DA COSTA, VALERIA CRISTINA MASSARI ROSA, ROSANGELA CUSTODIA CHAVES MORENO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Antes do pagamento do acordo direto aos credores EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA, o juízo da execução determinou a reserva de honorários contratuais sobre os valores devidos aos citados credores, em favor da Dra. ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA (OAB/DF 21.044) - IDs 22021097/22021098. Dessa forma, como a Dra. ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA (OAB/DF 21.044) não aderiu ao acordo direto na forma do edital de abertura, a princípio, será necessário o retorno dos autos à PGDF para novo cálculo referente aos credores EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA, retirando e preservando a parcela dos honorários contratuais reservados sem deságio, para pagamento por ordem cronológica ou em futuro acordo direto. No entanto, se a Dra. ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA e o Distrito Federal concordarem, podem ser mantidos os cálculos anteriormente apresentados, sendo que o percentual de 10% do valor com deságio será transferido diretamente para conta da advogada. Sendo assim, intime-se a Dra. ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA para que, no prazo de 3 (três) dias, informe se concorda com a manutenção dos cálculos anteriormente apresentados, sendo que o percentual de 10% do valor com deságio será transferido diretamente para sua conta. No caso de concordância, deverá a advogada informar expressamente a quantia que deverá ser transferida em seu favor, observada a porcentagem de 10% sobre o valor com deságio. Do contrário, os cálculos do acordo direto dos credores EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA serão refeitos, com a retirada da reserva de honorários, que será paga de acordo com a ordem cronológica ou em outro acordo direto. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor LUCILEIA BATISTA DE SOUZA (IDs 21866610/21866615 e 21967615/21967613), intime-se o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do administrador/procurador que rmou a procuração aos advogados. 3. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação acima indicado. 4. Após o cumprimento do item 1, retornem os autos conclusos para análise do ofício IDs 22021097/22021098, em especial para determinar a retificação do precatório em razão da determinação de reserva de honorários contratuais. De todo modo, já registro que está prejudicada a reserva de honorários contratuais em relação aos credores SANDRA OLIVEIRA DA SILVA e SOLANGE RIBEIRO DA COSTA, pois seus créditos já foram quitados por superpreferência (alvará ID 14518652) e acordo direto (alvará ID 21870285), respectivamente. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios